Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701150-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. O. Q. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar à agravada que promova a aprovação da agravante no 9o ano do Ensino Fundamental. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 2021, foi matriculada no 9o ano do Colégio Marista de Águas Claras; 2) em razão da pandemia de Covid-19 e por conviver com pessoa portadora de comorbidade, precisou permanecer com aulas e avaliações no formato on-line; 3) sempre foi uma aluna de bom comportamento e ótimo aproveitamento, tanto é que foi aprovada em 1o lugar no concurso de bolsa escolar para o Colégio Atual; 4) em razão da imposição de isolamento social, desenvolveu transtornos de ansiedade/depressão/TOC, sendo acompanhada por psiquiatra e psicólogo desde fevereiro de 2020, com uso contínuo de medicação; 5) em razão desses problemas, não teve rendimento satisfatório em Física e Matemática, o que levou à sua reprovação em 16/12/2021; 6) a decisão do Conselho de Classe não traz a verdade dos fatos, pois o argumento de que a agravante “permaneceu desinteressada” pelas aulas de recuperação é decorrente do seu problema emocional/psicológico, tendo ela ficado muito mais abalada/desestabilizada após a notícia da reprovação; 7) não pode ter seu desenvolvimento escolar prejudicado por essa situação adversa, pois tem capacidade suficiente para ingressar no 1o ano do Ensino Médio, tanto que foi aprovada em 1o lugar no concurso de bolsa escolar para o Colégio Atual; 8) a urgência decorre do fato de que o ano letivo se iniciará em 01/02/2022. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que aprove a agravante, a fim de que possa realizar sua matrícula no Colégio Atual ou, então, que a submeta a novos exames nas matérias em que foi reprovada (Física, Matemática I e II), com as devidas adequações em razão do diagnóstico de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a reprovação da agravante foi deliberada pelo Conselho de Classe após seu desempenho insatisfatório nos exames de recuperação, não havendo, de plano, ilegalidade nesse ato, ainda que o rendimento escolar dela tenha sido prejudicado em razão da pandemia de Covid-19. No mesmo sentido, pronunciou-se o d. representante do Ministério Público, in verbis: “(...) Conforme se extrai do documento apresentado pela requerente (ID: 112924013), como resposta da requerida à Notificação Extrajudicial, a instituição de ensino oportunizou a realização tanto das recuperações disponíveis no regimento interno, quanto submeteu a autora ao Conselho de Classe. Verifica-se que a requerente não atingiu as médias necessárias à aprovação, e pelo menos neste momento processual, não é permitido aferir o direito da autora à revisão das notas ou até mesmo de impor à Requerida que modifique as notas com base em problemas psicológicos e/ou inequívoca competência para passar de ano. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator